Tribunal: TJSP
Processo: 1117545-75.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117545-75.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
apelado RAFAEL GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117545-75.2017.8.26.0100 -Voto no 35227
2
Comarca: SÃO PAULO – F. CENTRAL – 10a VARA CÍVEL
Apelante: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A
Apelado: RAFAEL GONÇALVES (J.G.)
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Andrea de Abreu e Braga
VOTO No 35.227
Ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório DPVAT. A falta de pagamento do prêmio
não inviabiliza o recebimento da indenização do
seguro obrigatório. Exegese do art. 7o da Lei no
6.194/74. Inteligência da Súmula 257 do STJ.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 305/306, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de indenização do
seguro obrigatório DPVAT, para condenar a ré ao pagamento da quantia de
R$2.362,50, atualizada monetariamente desde o evento, e acrescida de
juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação. Em razão da
sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de metade das
custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios da
parte adversa, fixados em R$500,00, observada a gratuidade.
Apela a ré (fls. 313/323). Alega que é legítima a recusa
de pagamento da indenização, pois o autor não havia realizado o
pagamento do prêmio do seguro. Sustenta que o inadimplemento do prêmio
prejudica o funcionamento do seguro DPVAT. Acrescenta que o art. 17, §2o,
da Resolução no 332/2015 do CNSP estabelece que é incabível o
pagamento de indenização ao proprietário inadimplente. Ressalta que o
veículo não é considerado licenciado quando há atraso no pagamento do
seguro e o proprietário não tem direito à cobertura securitária, sendo ele
obrigado a ressarcir indenizações eventualmente pagas a vítimas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117545-75.2017.8.26.0100 -Voto no 35227
3
acidentes. Assinala que o pagamento do prêmio foi efetuado somente em
02.05.2016, após a ocorrência do sinistro, em 20.04.2016. Aduz a aplicação
ao caso do art. 763 do CC. Anota que os precedentes que deram origem à
Súmula no 257 do C. STJ não se referiam à indenização pleiteada por
proprietários inadimplentes, mas sim a terceiros envolvidos em acidente ou
beneficiários. Assevera que o art. 7o, §1o, da Lei no 6.194/74 permite às
seguradoras o direito de regresso em face do proprietário inadimplente.
Destaca que realizado o pagamento da indenização ao proprietário
inadimplente, ele, devido ao direito de regresso da seguradora, torna-se
devedor da mesma quantia. Sob tais fundamentos, requer a reforma da
sentença.
Recurso contrariado (fls. 274/279).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança de indenização
do seguro obrigatório DPVAT, na qual o autor relata que, em 20.04.2014, foi
vítima de um acidente de trânsito, do qual lhe resultaram graves lesões e
invalidez permanente. Sob tais fundamentos, pugnou pela condenação da
ré ao pagamento da indenização no valor de R$13.500,00, nos termos da
Lei no 11.482/2007.
O seguro obrigatório DPVAT é regido por lei especial e,
por essa razão, não se aplicam as disposições dos artigos 763 e 757 do CC,
que tratam da falta de pagamento do prêmio na hipótese de seguro
facultativo.
A Lei no 6.194/74, a propósito, não contém ressalva
semelhante à lei civil, mas, ao contrário, seu artigo 7o dispõe expressamente
que a indenização, no caso de “seguro não realizado ou vencido, será paga
nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos”.
O art. 5o da referida lei, ademais, dispõe que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117545-75.2017.8.26.0100 -Voto no 35227
4
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do
acidente e do dano dele decorrente.
Consoante o entendimento firmado no âmbito do E.
Superior Tribunal de Justiça, expresso na Súmula 257: “A falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização”.
Ressalte-se que a referida súmula não excepciona as
vítimas que são proprietárias inadimplentes, ao contrário do que sustenta a
ré. Ao revés, o entendimento consolidado no STJ e nesta E. Corte é de que
a falta de pagamento do seguro obrigatório não desobriga as seguradoras
do pagamento da indenização.
Se o consumidor não tem opção de aderir ou não ao
contrato, porquanto obrigatório, o inadimplemento somente tem como
consequência tornar exigíveis as prestações devidas, não importando
quebra do contrato.
No presente caso, o nexo de causalidade entre o
acidente e as lesões sofridas pelo requerente ficou suficientemente
comprovado pelas provas coligidas aos autos. O exame pericial concluiu
que o autor experimentou dano patrimonial, em razão do acidente de
trânsito, avaliado em 17,5%, de acordo com a tabela DPVAT (fl. 284).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
devidos ao patrono do requerente para R$1.000,00.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator